Tribunal: STJ
Processo: 1022093-28.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627788 - SP (2024/0120338-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO DE CASTRO
AGRAVANTE
: PATRICIA BOSS CASTRO
ADVOGADO
: GUSTAVO ALAN DE SÁ BEZERRA - SP489706
AGRAVADO
: HESA 170 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ADVOGADOS
: JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
CLÁUDIA RUSSI ALFINI - SP205578
KÁTIA ALESSANDRA MARSULO SOARES - SP163617
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 7635505c-d9b4-47a2-a623-976d2e60445d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627788 - SP (2024/0120338-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO DE CASTRO
AGRAVANTE
: PATRICIA BOSS CASTRO
ADVOGADO
: GUSTAVO ALAN DE SÁ BEZERRA - SP489706
AGRAVADO
: HESA 170 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ADVOGADOS
: JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
CLÁUDIA RUSSI ALFINI - SP205578
KÁTIA ALESSANDRA MARSULO SOARES - SP163617
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUIZ FERNANDO DE CASTRO e
PATRÍCIA BOSS CASTRO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Nas razões do recurso especial, os agravantes sustentam violação dos arts.
421, 422 do Código Civil e 46 da Lei no 10.931/2004.
Contrarrazões às e-STJ fls. 300/322.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão que inadmitiu o recurso especial foi fundamentada nos seguintes
termos:

"(...)
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato e de
direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas
quais assentada a decisão.
(...)
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub
judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de
reexame desses elementos. Mas isso é vedado pelo enunciado na Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA49689346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:27
Código de Controle do Documento: 2bf62636-d069-4a15-a642-473f3b4ccb81

III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra 'c'.
O dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por certidão, ou
cópia, ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado,
inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão
divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível na internet, com
indicação da respectiva fonte, devendo ser demonstrado de forma analítica,
mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do V. Acórdão
recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na forma exigida pelo
artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com a transcrição dos trechos
que configurem o dissídio, mencionadas as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados (neste sentido, o Agravo em Recurso
Especial 2007116/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, in D Je de
02.08.2022; o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1765086/SP,
Relatora Ministra Assusete Magalhães, in D Je de 30.03.2022, e o Agravo
em Recurso Especial 1999092/SP, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, in D Je de 09.02.2022).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art.
1.030, V, do CPC" (e-STJ fls. 323/324).

Observa-se dos autos que os agravantes não impugnaram a ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de
Processo Civil, que impõe ao relator não conhecer do recurso "(...) que não tenha
.
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
Vale ressaltar que esse entendimento foi chancelado pela Corte Especial no
julgamento dos EAREsp 746.775/PR:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo
interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp 746.775/PR, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Relator p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
).
19/9/2018
30/11/2018

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49689346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:27
Código de Controle do Documento: 2bf62636-d069-4a15-a642-473f3b4ccb81

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:27
Código de Controle do Documento: 2bf62636-d069-4a15-a642-473f3b4ccb81

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.627.788 / SP
Número Registro: 2024/0120338-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10220932820238260100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO DE CASTRO
AGRAVANTE : PATRICIA BOSS CASTRO
ADVOGADO
: GUSTAVO ALAN DE SÁ BEZERRA - SP489706
AGRAVADO
: HESA 170 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ADVOGADOS : JÚLIO NICOLAU FILHO - SP105694
KÁTIA ALESSANDRA MARSULO SOARES - SP163617
CLÁUDIA RUSSI ALFINI - SP205578
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50542402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:45
Código de Controle do Documento: 48e5ca7e-1c97-49dd-95e1-a1cd789975a0

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:45
Código de Controle do Documento: 48e5ca7e-1c97-49dd-95e1-a1cd789975a0